Tribunal: TJMT
Processo: 1011449-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011449-18.2024.8.11.0000
EMBARGANTE: OCTACÍLIO SEBASTIÃO DA CRUZ NETO
EMBARGADO: RAFAEL BENINE SALÍCIO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C COBRANÇA E TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERE A TUTELA POSSESSÓRIA EM FAVOR DO AUTOR ARREMATANTE QUE ADQUIRIU O IMÓVEL LEILOADO – PROFERIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE ANULAÇÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL, ENSEJADOR DA ALEGADA PREJUDICIALIDADE E CONSEGUINTE SUSPENSÃO, NA FORMA DO ART. 313, V, “A”, DO CPC – AUSENTE PROVA DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO APELO – ANDAMENTOS PROCESSUAIS APRESENTADOS INCOMPLETOS – APARENTE ULTIMAÇÃO DO PROCESSO – POSSÍVEL REVERSÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, QUE PODE SER OBJETO DE PERDAS E DANOS CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011449-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), OCTACILIO SEBASTIAO DA CRUZ NETO - CPF: 346.176.041-20 (EMBARGANTE), RAFAEL BENINE SALICIO - CPF: 010.172.121-80 (EMBARGADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C COBRANÇA E TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERE A TUTELA POSSESSÓRIA EM FAVOR DO AUTOR ARREMATANTE QUE ADQUIRIU O IMÓVEL LEILOADO – PROFERIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE ANULAÇÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL, ENSEJADOR DA ALEGADA PREJUDICIALIDADE E CONSEGUINTE SUSPENSÃO, NA FORMA DO ART. 313, V, “A”, DO CPC – AUSENTE PROVA DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO APELO – ANDAMENTOS PROCESSUAIS APRESENTADOS INCOMPLETOS – APARENTE ULTIMAÇÃO DO PROCESSO – POSSÍVEL REVERSÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, QUE PODE SER OBJETO DE PERDAS E DANOS CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1011449-18.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

OCTACÍLIO SEBASTIÃO DA CRUZ NETO

EMBARGADO:

RAFAEL BENINE SALÍCIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ele, mantendo incólume a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 231062689, a parte embargante aduz, em suma, haver contradição que
“reside no fato de que, o processo de no 1001524-84.2018.4.01.3600 encontra-se em trâmite perante o TRF1 e pendente de julgamento, o que é comprovado não só pelos documentos já juntados no Agravo de Instrumento em epígrafe, como também por simples consulta pública ao site do TRF1 – 2o Grau”
e que
“realmente não há qualquer recurso no âmbito dos tribunais superiores, essencialmente porque não ocorreu o esgotamento das vias recursais, afinal, o Recurso de Apelação encontra-se pendente de análise”
(sic).

De outro lado, diz existir contradição pelo fato de que
“a atual pendência do processo no 1008240-15.2024.8.11.0041 já restou exaustivamente demonstrada no bojo do recurso em epígrafe e, portanto, não é motivo para ensejar o desprovimento do Agravo Interno, já que não há nenhuma dúvida em relação a pendência”
(sic).

Pede que
“seja sanada a contradição do acórdão, emprestando os efeitos infringentes aos aclaratórios, seja provido o Agravo Interno para que a decisão que não concedeu a medida liminar nos autos do Agravo de instrumento seja reformada e, por consequência, determine a suspensão dos autos de primeiro grau, ante a existência de julgamento pendente que possa vir a alterar os autos em discussão, isso nos termos do que dispõe o artigo 313, V, a) do Código de Processo Civil”
(sic).

Contrarrazões da parte embargada na peça Id. 231578676 pela rejeição do recurso e aplicação de multa por protelação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C COBRANÇA E TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERE A TUTELA POSSESSÓRIA EM FAVOR DO AUTOR ARREMATANTE QUE ADQUIRIU O IMÓVEL LEILOADO – PROFERIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE ANULAÇÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL, ENSEJADOR DA ALEGADA PREJUDICIALIDADE E CONSEGUINTE SUSPENSÃO, NA FORMA DO ART. 313, V, “A”, DO CPC – AUSENTE PROVA DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO APELO – ANDAMENTOS PROCESSUAIS APRESENTADOS INCOMPLETOS – APARENTE ULTIMAÇÃO DO PROCESSO – POSSÍVEL REVERSÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, QUE PODE SER OBJETO DE PERDAS E DANOS CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Observa-se que na demanda número 1001524-84.2018.4.01.3600, que seria ensejadora da prejudicialidade e conseguinte suspensão, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC, foi proferida, em 13/11/2019, sentença de improcedência dos pedidos de anulação dos atos de expropriação extrajudicial, de modo que não mais perdura a liminar outrora deferida em favor do recorrente em seara de agravo de instrumento, não havendo, destarte, aparente impeditivo de que fosse retomado e perfectibilizado o procedimento de excussão extrajudicial levado a cabo pela Caixa Econômica Federal que culminou na aquisição da propriedade imobiliária pela parte autora agravada.

Não há que se falar em suspensão do processo de origem, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC, já que sequer há prova indene de dúvidas da atual pendência do processo número 1008240-15.2024.8.11.0041, o qual, ao que consta nos autos deste recurso e do processo de origem, foi julgado improcedente, não havendo comprovação de que foi deferido efeito suspensivo contra o édito no bojo do apelo em trâmite perante o TRF1 ou de que houve julgamento do mérito do recurso no sentido de reverter a denegação dos pedidos da parte recorrente.

Além disso, sendo o caso de eventual reversão da sentença de improcedência, pode ser resolvida em perdas e danos contra a Caixa Econômica Federal.

Recurso desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Nesta toada, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Com efeito, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são integralmente refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido nos seguintes termos:

“(...)

Analisando o recurso interposto em seara de mérito recursal, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, observa-se que
NA DEMANDA PROCESSO NÚMERO 1001524-84.2018.4.01.3600, QUE SERIA ENSEJADORA DA PREJUDICIALIDADE E CONSEGUINTE SUSPENSÃO DA DEMANDA EM TRÂMITE NA ORIGEM, NA FORMA DO ART. 313, V, “A”, DO CPC, FOI PROFERIDA, EM 13/11/2019, SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE ANULAÇÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL (IDS. NUM. 212193692 - PÁG. 188/193 DESTE RECURSO), DE MODO QUE NÃO MAIS PERDURA A LIMINAR OUTRORA DEFERIDA EM FAVOR DO AQUI RECORRENTE EM SEARA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO OUTRORA NOTICIADO EM SUAS RAZÕES RECURSAIS QUE TRAMITOU PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL (No. 1013584-25.2018.4.01.0000), NÃO HAVENDO, DESTARTE, APARENTE IMPEDITIVO DE QUE FOSSE RETOMADO E PERFECTIBILIZADO O PROCEDIMENTO DE EXCUSSÃO EXTRAJUDICIAL LEVADO A CABO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUE CULMINOU NA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA PELA PARTE AUTORA AGRAVADA
.

Outrossim, não há comprovação alguma de que o apelo interposto contra a sentença de improcedência tenha sido recebido com efeito suspensivo pelo TRF1.

Além disso, a despeito dos argumentos da parte recorrente contidos no agravo interno Id. 213214665, repiso que em consulta processual na página da internet do TRF1 não encontrei o referido processo no. 1001524-84.2018.4.01.3600 e respectivo apelo, o que conduz à possível inferência de que tal feito já possa ter sido julgado e inclusive estar arquivado, não servindo para a comprovação em sentido diverso (ou seja, da efetiva pendência do recurso), meros recortes apresentados pela parte agravante no recurso interno, já que deles não é possível inferir os andamentos do processo e pendência do recurso.

De mais a mais, reforça a inferência de plausível ultimação do processo no. 1001524-84.2018.4.01.3600 os incompletos andamentos processuais coligidos no Id. 155136272 do processo de origem número 1008240-15.2024.8.11.0041, os quais foram coligidos em 09/05/2024 e remontam somente a existência de andamentos processuais até 25/01/2023, sem que até então houvesse decisão deferindo efeito suspensivo ou julgando o mérito do apelo.

Em complemento ao acima noticiado, também verifica-se a inexistência de recursos às instâncias superiores em nome do requerido agravante, fato esse que é confirmado com uma simples consulta ao sistema informatizado do STJ de andamentos processuais.

Destarte,
não há que se falar em suspensão do processo de origem, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC
, já que sequer há prova indene de dúvidas da atual pendência do processo número 1008240-15.2024.8.11.0041,
O QUAL, AO QUE CONSTA NOS AUTOS DESTE RECURSO E DO PROCESSO DE ORIGEM, FOI JULGADO IMPROCEDENTE, não havendo comprovação de que foi deferido efeito suspensivo contra o édito ou de que houve julgamento do mérito do recurso no sentido de reverter a improcedência dos pedidos da parte ora agravante
.

Além disso,
sendo o caso de eventual reversão da sentença de improcedência, pode ser resolvida em perdas e danos contra a Caixa Econômica Federal
.

A propósito,
questão assemelhada já foi analisada por mim nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1002073-08.2024.8.11.0000
, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTEM C/C SUCESSÃO DE BENS –
SUSPENSÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM CUMULADO COM SUCESSÃO DE BENS JÁ SENTENCIADA – AUSENTE A HIPÓTESE DO ART. 313, INCISO V, ALÍNEA “a” do CPC – EFEITOS DA SUSPENSÃO QUE NÃO MAIS SUBSISTE
– RECURSO PROVIDO.

O art. 313, inciso V, alínea “a” do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Considerando que a ação declaratória de paternidade socioafetiva post mortem já foi sentenciada, não mais subsiste a prejudicialidade externa alegada, razão pela qual o feito deve retomar o regular processamento.”
(N.U 1002073-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 21/05/2024) (destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte, resta
prejudicado
o agravo interno de Id. 213214665.

É como voto.”
(destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso, não se depreendendo,
por ora
, clara intenção maliciosa da parte embargante em recorrer, de modo que, deixo de aplicar a referida multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024